Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708788-26.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JOAO PEDRO SEABRA CRUZ, MARCIA ANGELICA SEABRA GOMES RECORRIDO: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AJUSTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. TABELA DA OAB. MERO REFERENCIAL. FALTA DE CONVENÇÃO SOBRE CRITÉRIO OU PARÂMETRO PARA SUA FIXAÇÃO. ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, EQUIDADE, INFORMAÇÃO E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. 2. Conforme a distribuição estática do ônus da prova, cabe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 3. Demonstrada a relação contratual e ausência de ajuste acerca dos honorários convencionais, é devido o arbitramento judicial conforme o art. 22, caput e §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94 4. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, a determinação contida no Estatuto da OAB não deve ser aplicada de forma automática, sem considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB constitui mero parâmetro para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios não estipulados previamente. 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373 do CPC, sob o argumento de que não restou comprovado nos autos que a recorrida possui direito a arbitramento de honorários pela suposta prestação de serviços advocatícios, posto que sequer demonstrou quais atos foram praticados em nome dos recorrentes e a confirmação da efetiva contratação verbal; c) artigo 22, §2o, da Lei 8.906/94, defendendo que o caso em análise não demandou muito esforço do advogado, tramitou na justiça por menos de um ano e tratava de matéria de baixíssima complexidade, razão pela qual mostra-se exorbitante o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação dos recorrentes nas custas processuais e honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1053713/SC, Rel. Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 26/3/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 373 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme a distribuição estática do ônus da prova, cabe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Nesse sentido, o contrato de prestação de serviços com a empresa Qualidade Alimentos e juntado pelos suplicados não é suficiente para impugnar os argumentos do escritório. Consta na Cláusula Primeira do contrato e no seu parágrafo único: “O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços advocatícios à CONTRATANTE mediante a denominada “advocacia de partido”, os quais compreendem a propositura de ações, bem como defesas, contestações, reconvenções, exceções, interposição de recursos até as últimas instâncias em todos os ramos do Direito, inclusive trabalhista, além de consultoria empresarial e confecção de contratos. Parágrafo Único. Os serviços são extensivos aos sócios nas causas em que houver conexão com os serviços executados pela CONTRATANTE.” (ID. 14467875). Pela literalidade do instrumento, vê-se que as partes convencionaram que os serviços de advocacia seriam extensivos apenas aos sócios nos casos em que houvesse conexão com as atividades da empresa. Não foi o caso do processo no 2014.01.1.115223-6, que tinha como objeto possibilitar a JOÃO PEDRO a conclusão do ensino médio em curso supletivo para sua matrícula em universidade, questão alheia à Qualidade Alimentos LTDA. Sendo assim, está claro que a remuneração da demandante não se deu no âmbito do contrato. Frisa-se que em nenhum momento os réus argumentaram que se tratou de um favor ou uma cortesia por parte do escritório, como concluiu o magistrado. A defesa foi alicerçada somente no contrato de “advocacia de partido”. À míngua de outros elementos trazidos pelos demandados, a sentença merece reproche (ID 24428251). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso especial no que diz respeito ao indicado vilipêndio ao artigo 22, §2o, da Lei 8.906/94, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1924433/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021. Quanto ao pedido de condenação dos recorrentes nas custas processuais e honorários advocatícios recursais, trata-se de pleito que não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023